Tribunal: STF
Processo: ARE 1596447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Rafael Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes. A defesa alega nulidade por imparcialidade do magistrado e busca fixação da pena-base no mínimo legal e alteração para regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegação de nulidade por imparcialidade do magistrado e (ii) a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de nulidade por imparcialidade foi afastada, pois não há comprovação de impedimento legal do magistrado, e a defesa teve oportunidade de apresentar memoriais.
4. A materialidade e autoria do furto foram comprovadas por laudos periciais, impressões digitais e confissão do réu. A pena foi corretamente individualizada, considerando os maus antecedentes e a reincidência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado é mantida, pois a prova é suficiente e sólida. 2. A dosimetria da pena e o regime inicial fechado são adequados, considerando os maus antecedentes e a reincidência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e IV, art. 59, art. 33, § 3º.
CPP, art. 386, inciso V.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Habeas Corpus Criminal: 2040400-85.2024.8.26.0000, Rel. Ely Amioka, j. 22.03.2024.
STJ, HC n. 385.656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2017, DJe 27.03.2017.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente